Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-60.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALIA SANTANA - CPF: 487.371.271-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), LURDES MARIA APARECIDA LEITE - CPF: 054.932.101-26 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DERMOPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHAS - ÔNUS DA PROVA - REQUERENTE QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica. E, em consequência da realização do ônus probatório da parte apelante, não verifico nos autos prova cabal da ocorrência do dano em decorrência de comportamento da parte apelada.

II – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000785-60.2017.8.11.0003 interposto por ROSALIA SANTANA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS” onde litiga com CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME e ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA perante a 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144460252 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido contido na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144460254 responsabilidade solidária e objetiva da clínica (CARLOS EDUARDO MASSUIA-ME) e dever de indenizar independente da comprovação da modalidade “culpa” da profissional liberal (ANA PAULA);

Aduz que o juízo condicionou a configuração do dever de indenizar da empresa/fornecedora, com a responsabilidade subjetiva da Sra. ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA que só tem o dever de indenizar caso comprovada a modalidade “culpa”. No entanto, a análise dos requisitos de responsabilidade civil e do dever de indenizar da clínica odontológica, não pode ser condicionada a comprovação de culpa da Sra. ANA PAULA. Isto porque, a responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviços odontológicos ostenta natureza objetiva sob a modalidade do risco da atividade, não sendo pautada pela teoria do risco integral, emergindo dessa modulação que o fornecedor de produtos responde de forma objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados e pela má prestação de serviços e informações insuficientes ou inadequadas ao consumidor;

Afirma que para se caracterizar a responsabilidade civil é necessário que se coadunem três elementos, a saber: a ação ou omissão do agente/ato ilícito (má prestação de serviços, serviço defeituoso), a relação ou o nexo de causalidade (serviço prestado no estabelecimento da clínica) e o dano (prejuízos morais em razão da má prestação de serviços, além dos danos extrapatrimoniais);

Registra que as conversas de WhatsApp demonstram o descaso e demora no atendimento, bem como confissão da Ré de erro no procedimento “vez que pegou superficialmente no olho” (Num. 4803665 - Pág. 1 e 2). Dentre os vários equívocos cometidos pelo juízo a quo, insta registrar na ausência de fundamentação sobre a improcedência do pedido de restituição dos valores (que não foi contestado pela Ana Paula), e do dano moral, uma vez que o dispositivo sentencial constou genericamente “julgo improcedente o pedido da inicial”;

Sustenta que em relação ao alegado dano moral (inobstante a sentença relatar que não há provas de aborrecimento e constrangimento que foge à normalidade) foram apresentadas fotos, e laudos médicos a respeito do abalo moral e psicológico da recorrente (ID nº Num. 4803630, Num. 4803640), comprovando a verossimilhança de suas alegações, cabendo os réus a comprovação do contrário, sobretudo considerando a inversão do ônus probatório, disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Os apelados não produziram qualquer prova capaz de atestar em juízo a ausência de falha nos procedimentos adotados pelos requeridos, os requeridos sequer pleitearam a realização de prova pericial, cuja prova seria imprescindível para comprovar a suposta ausência erros nos procedimentos estéticos;

Argumenta que a própria Requerida confessa, apesar da primeira sessão ter demorado 3 horas, foi possível concluir a aplicação do produto, motivo pelo qual não justifica o fato da tinta não ter fixado. Não bastasse, como a própria requerida confessa, a segunda sessão foi realizada dentro do prazo que seria considerado “normal”, 40 minutos, mas, mesmo assim a tinta não fixou. Conforme já aduzido, o procedimento na autora foi demasiadamente doloroso, o que entende por si só como falha na prestação do serviço, pois a requerida não utilizou anestesia a minimizar a dor de sua cliente, nem há provas de que teria sido acordado previamente o procedimento em mais de 01 e/ou duas sessões, razão pela qual não há que se falar em recusa da autora a participar de mais uma sessão (3ª) de dor onde não viu resultado eficaz nos procedimentos anteriores. Ainda, depreendese das conversas anexadas nos autos, que mesmo admitindo as dores a autora sempre buscou a reparação do trabalho pela ré;

Requer seja o recurso conhecido, eis preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, que no mérito seja a sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos da apelante, para condenar a ré ao pagamento de danos morais e materiais em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos termos da petição inicial;

Contrarrazões sob ID. 144460257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais c/c restituição em dobro de valores pagos ajuizada por ROSALIA SANTANA, doravante denominada recorrente, em desfavor de CARLOS EDUARDO MASSUIA ME e ANA PAULA CUNHA MASSUIA, doravante denominados recorridos.

Narrou a parte autora/recorrente que realizou duas sessões do procedimento estético que consistia em pigmentação de sobrancelhas e contornos dos olhos, ambos realizados pela prestadora do serviço Ana Paula Cunha Massuia, na Clínica Dentária Dr. Carlos Eduardo Massuia ME; porém, os resultados não teriam saído conforme o esperado pela requerente, ficando infeliz com sua aparência. Alegou que buscou, por várias vezes, refazer o procedimento, mas teria havido protelação da requerida/recorrida e, em face disso, começou a ter problemas de nervos, vindo a realizar vários exames em hospital, desencadeando um quadro depressivo. Após conseguir refazer a pigmentação e o procedimento nos cílios, afirma que novamente não houve êxito no resultado e pediu que a requerente lhe devolvesse o dinheiro pago, o que nunca ocorreu.

Assim, requereu o pagamento dos danos materiais restituídos em dobro, e que os requeridos, solidariamente, sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

Versa o recurso sobre a irresignação da parte apelante com a sentença de improcedência exarada nos autos em manejo.

Quanto a matéria pertinente ao presente recurso o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“Todavia, eventual responsabilidade da clínica, em razão do procedimento realizado na parte autora, somente se dará após a verificação da conduta da requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA, com a ocorrência de evento danoso e nexo de causalidade.

Passo seguinte, a parte autora aduz no pedido inicial, que o procedimento estético realizado pela requerida não obteve êxito, e, com isso, sua autoestima restou abalada, pois impactou em sua imagem, levando-a a tristeza profunda.

Contudo, a autora não logrou êxito em produzir provas de que houve falha na prestação de serviço oferecido.

Nos autos, foram acostadas fotografias que relatariam um “antes e depois” do procedimento (id. 4803640); porém, as fotos apresentadas pela parte autora se limitam a apresentar a requerente realizando procedimentos médicos, sem comprovar qualquer relação de causalidade com o serviço realizado pela requerida.

Dessa forma, o que se nota é uma insatisfação da autora com o resultado do procedimento, mas sem comprovação de defeito na execução do serviço ou que isso tenha impactado a aparência da autora de forma negativa.

Ressalta-se que a mera insatisfação da autora com o resultado do serviço sem a comprovação de que tenha havido um defeito e prejuízo estético, não é capaz de ensejar dano moral à autora.

Em sede de instrução processual, foram arroladas duas testemunhas pela parte requerida que se tratavam de clientes passadas que realizaram procedimentos estéticos com a requerida e puderam relatar como foi, desde o agendamento até o resultado do serviço proposto (testemunhas Valdomira Almeida do Amaral dos Santos e Aparecida Daniele do Nascimento – ouvidas em audiência de instrução de id. 68323829). Ambas, destacaram satisfação com o resultado apresentado pelos procedimentos estéticos realizados.

Em Juízo, a requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA alega que o êxito no procedimento depende de vários fatores e que, para a realização de outras sessões, seria necessário aguardar cerca de 30 a 40 dias, até ocorrer a cicatrização do local. Contudo, assevera que a parte requerente insistia em realizar em apenas sete dias após o procedimento, o que não seria possível, devido à fragilidade do local, circunstância essa não compreendida pela parte autora, o que a levou às diferenças entre as partes.

Dessa maneira, a autora não conseguiu comprovar que tenha havido algum defeito ou vício na prestação do serviço; pelo contrário, as provas evidenciam que o serviço contratado foi prestado de forma adequada e com o uso das técnicas apropriadas.

Desse modo, o descontentamento da parte autora com relação ao procedimento estético que realizou não pode implicar na procedência do pedido inicial, pois não ficou demonstrada a conduta dolosa ou culposa da parte requerida, tampouco ficaram comprovados os danos alegados.”

A apelante/requerente busca reaver os valores que pagou (em dobro) e ser indenizada pelos danos morais que alega ter experimentado em razão da má prestação de serviço atribuída às apeladas/requeridas, que realizou um procedimento de pigmentação de sobrancelhas e contornos dos olhos (maquiagem definitiva) na pele da autora.

Nesse contexto, para ocorrer a reparação dos alegados danos, cabe analisar se aplicável a responsabilidade civil objetiva ou subjetiva.

A hipótese contempla a prestação de serviço de natureza estética embelezadora, na qual o profissional assume obrigação de resultado.

Destarte, em tese, as rés responderiam objetivamente pelos eventuais danos causados, por força do artigo 6º, inciso VI e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de eventual culpa para caracterização da sua obrigação de indenizar, mas tão somente do nexo de causalidade e dos danos que a parte tiver efetivamente sofrido.

Todavia, a requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA é profissional liberal e, de acordo com o artigo 14, § 4º do Código Consumerista, sua responsabilidade é subjetiva, ou seja, demanda a comprovação de sua atuação com dolo ou culpa.

Assim, mesmo que a requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA tenha se comprometido a produzir determinado resultado quando realizou a sessão de micropigmentação, a autora deveria comprovar a ocorrência de dolo ou culpa, para que possa ser ressarcida de eventuais prejuízos causados pela técnica empregada.

Como se vê, para casos tais, a vítima fica incumbida de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano daí decorrente.

Nessa esteira, as requeridas somente poderão ser responsabilizadas se a autora da ação tiver comprovado o dano, o nexo causal e demonstrado que o evento danoso foi gerado por imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico) da requerida Ana Paula.

No caso dos autos, em que pese o inconformismo da apelante/requerente, pelas fotos acostadas à inicial não se vislumbra qualquer defeito no serviço prestado pela ré.

Não há, nem mesmo nas motivações insertas na inicial, demonstração de que o resultado estético tenha sido defeituoso, a ponto de gerar dano estético ou clamar pela necessidade de procedimento reparatório.

O que se infere dos autos, é que não houve um resultado diverso do pretendido; tendo a autora apenas se sentido insatisfeita.

Neste panorama, diante da inexistência de comprovação de dano, nexo causal e de que o evento danoso tenha sido gerado por imprudência, negligência ou imperícia, impossível se cogitar em responsabilidade civil e indenização por danos morais.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DERMOPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHAS – REQUERENTE QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10019502920168260596 SP 1001950-29.2016.8.26.0596, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 10/11/2011, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2020)

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Em detida analise dos autos e do arcabouço probatório é impossível determinar que a parte apelante sofreu danos morais por responsabilidade da apelada.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023